Tribunal: TJDFT
Processo: 0729981-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729981-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALTAMIRO RAJAO AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para se manifestar quanto à tempestividade e cabimento do recurso. Ainda, deverá o Agravante juntar aos autos comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso não tenha ocorrido o pagamento, o preparo deverá ser recolhido em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC). Concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias para as devidas regularizações, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora